Tribunal: TJES
Processo: 5002940-38.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002940-38.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: MARIA BINDA DE AQUINO e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.DESCONTOS INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PARA OUTRAS REQUERIDAS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela CREFISA SA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as rés a se absterem de efetuarem descontos indevidos, danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ilegitimidade passiva da recorrente por eventual falha na prestação do serviço que resultou na fraude e consequente prejuízo financeiro ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade passiva da recorrente. A empresa estipulante da intermediação da contratação: CREFISA – CONSELHO REPRESENTATIVO DE FUNCIONALISMO PÚBLICO E ASSOCIADOS, cuja sigla também é CREFISA, o que gera confusão. CNPJ distintos.

Inexistência de nexo causal entre a atuação da recorrente e o prejuízo suportado pela consumidora, conforme entendimento do STJ e precedentes dos tribunais estaduais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença mantida nos demais fundamentos.

Tese de julgamento:
A CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, não integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário, responsável pelos danos suportados pela consumidora, não havendo nexo causal que justifique sua condenação solidária.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002940-38.2022.8.08.0047

RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDOS: MARIA BINDA DE AQUINO E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.DESCONTOS INDEVIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PARA OUTRAS REQUERIDAS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela CREFISA SA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as rés a se absterem de efetuarem descontos indevidos, danos materiais e morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ilegitimidade passiva da recorrente por eventual falha na prestação do serviço que resultou na fraude e consequente prejuízo financeiro ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Ilegitimidade passiva da recorrente. A empresa estipulante da intermediação da contratação: CREFISA – CONSELHO REPRESENTATIVO DE FUNCIONALISMO PÚBLICO E ASSOCIADOS, cuja sigla também é CREFISA, o que gera confusão. CNPJ distintos.

Inexistência de nexo causal entre a atuação da recorrente e o prejuízo suportado pela consumidora, conforme entendimento do STJ e precedentes dos tribunais estaduais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença mantida nos demais fundamentos.

Tese de julgamento:
A CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, não integra a cadeia de fornecimento do serviço bancário, responsável pelos danos suportados pela consumidora, não havendo nexo causal que justifique sua condenação solidária.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que percebeu cobrança no valor de R$69,90 com lançamento de “débito seguro ASPERCIR-UNIÃO”, não reconhecendo tal cobrança. Assim, ao buscar informações foi informado que se trata de seguro de adesão junto a CREFISA. Requer a declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito em dobro c/c danos morais, por meio de responsabilidade solidária.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a requerida se abster, em definitivo, de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data;

b) CONDENAR a ré a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 139,80 (cento e trinta e nove reais e oitenta centavos), atualizada monetariamente da data dos descontos, e juros legais da citação;

c) CONDENAR o demandado a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Nas razões recursais, a requerida CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como cerceamento de defesa, por julgamento contrário às provas dos autos. Sustenta que não é parte legítima haja visto que quem intermediou a contratação foi CONSELHO REPRESENTATIVO DE FUNCIONALISMO PÚBLICO E ASSOCIADOS, cuja sigla também é CREFISA. Assim, assegura que possuem CNPJ distintos, e que não teve participação nos fatos narrados.

Em contrarrazões pugna a recorrida pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços que culminou em descontos indevidos em benefício previdenciário da recorrida/autora. Portanto, com razão a r. sentença no que se refere a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Contudo, entendo que a recorrente não responde pela falha na prestação do serviço.

Primeiramente, verifico que o documento anexado na exordial consta logo marca diversa da recorrente (ID 15546356)

Na Contestação anexada pela ré ASPERCIR PREVIDENCIA, consta no ID 15546368, proposta de contração de seguro sendo a estipulante CONSELHO REPRESENTATIVO DE FUNCIONALISMO PÚBLICO E ASSOCIADOS – CREFISA, CNPJ: 29.689.172/0001-04; em ID 15546368, consta Certificado de Seguro novamente em nome da supramencionada CREFISA e o mesmo CNPJ.

Em ID 15546374, a recorrente anexa seus atos constitutivos sendo possível observar seu CNPJ sob nº 60.779.196/0001-96

Novamente, em Contestação ID 15546850, pág. 3, a ré UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA, no corpo de sua manifestação, junta print do Certificado de Seguro com CNPJ da CREFISA sob nº 29.689.172/0001-04, qual seja, CONSELHO REPRESENTATIVO DE FUNCIONALISMO PÚBLICO E ASSOCIADOS.

Dessa forma, verifico que inexiste nexo causal entre a recorrente e a falha na prestação de serviço das demais requeridas. Constato que houve um equívoco diante da similaridade dos nomes.

Portanto, entendo pela ausência de responsabilidade solidária da recorrente pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, reconheço sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

No mais, deve ser mantido de forma integral os demais fundamentos da sentença, o qual coaduno:

Na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços o ônus da prova quanto à inexistência de defeito. Ou seja, competiria à requerida comprovar que a parte autora, de fato, contratou e se filiou junto à requerida e que os descontos seriam devidos, pois decorrentes de regular filiação, conforme alega em sua defesa.

Registre-se que o contrato anexado aos autos não é suficiente a demonstrar, indene de dúvidas, que a contratação teria sido realizada, efetivamente pela parte autora, ante a ausência de assinatura ali aposta.

Assim, eventual fraude praticada por terceiro não tem o condão de eximir a parte ré da responsabilidade civil em caso de dano ao consumidor, na medida em que decorre do risco de sua atividade.

Feitas essas considerações, há que se reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca de que a parte autora, de fato, tenha realizado qualquer negócio junto à requerida.

Assim sendo, deve a requerida restituir à parte requerente, em dobro, os valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 14, parágrafo único, do CDC.

Não há nos autos prova capaz de demonstrar que os descontos realizados em benefício previdenciário da autora são legítimos. As demais rés, não comprovaram a legitimidade dos descontos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96,
de modo a afastar a sua condenação solidária. Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)